Tribunal: STF
Processo: HC 100905
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 12.015/2009 - PRETENDIDO RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO PACIENTE, DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA - POSSIBILIDADE - EFICÁCIA RETROATIVA DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA, POR EFEITO DO QUE IMPÕE O ART. 5º, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO.